Tribunal: STJ
Processo: 1015867-76.2023.8.26.0562
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2773925 - SP (2024/0397652-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E B C
AGRAVANTE
: C J G P
ADVOGADO
: BENTO RICARDO CORCHS DE PINHO - SP022986
AGRAVADO
: T G C
ADVOGADOS
: NATHALIA ALICE SANTOS SILVA - SP436920
BRUNO FEITOSA MACHADO - SP418633
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, com fundamento na Súmula n. 315 do
STJ, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A parte agravante alegou violação ao direito à moradia previsto no art. 6o da
Constituição Federal, sustentando que o imóvel objeto da controvérsia é bem de
família e, portanto, impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja
reforma é pretendida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a mera reiteração
de argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51221671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c156b6bd-c200-4a5f-bd8a-edd7f9be1fa7

5. A ausência de impugnação específica atrai, por analogia, a incidência da Súmula
n. 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Os recursos devem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a
2.
mera reiteração de argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
A ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei n. 8.009/1990; CPC/2015,
art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro
26/9/2023
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
.
30/5/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
01/10/2025
07/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA51221671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c156b6bd-c200-4a5f-bd8a-edd7f9be1fa7

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2773925 - SP (2024/0397652-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E B C
AGRAVANTE
: C J G P
ADVOGADO
: BENTO RICARDO CORCHS DE PINHO - SP022986
AGRAVADO
: T G C
ADVOGADOS
: NATHALIA ALICE SANTOS SILVA - SP436920
BRUNO FEITOSA MACHADO - SP418633
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, com fundamento na Súmula n. 315 do
STJ, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
2. A parte agravante alegou violação ao direito à moradia previsto no art. 6o da
Constituição Federal, sustentando que o imóvel objeto da controvérsia é bem de
família e, portanto, impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA50162437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: 2811f90f-5bfc-4959-881e-7c377425bd21

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja
reforma é pretendida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a mera reiteração
de argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica atrai, por analogia, a incidência da Súmula
n. 182 do STJ, que estabelece ser inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Os recursos devem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficientes alegações genéricas ou a
2.
mera reiteração de argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
A ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei n. 8.009/1990; CPC/2015,
art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt
24/8/2022
nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro
26/9/2023
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
.
30/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E. B. C. e OUTRO contra
julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indeferiu
liminarmente os embargos de divergência em razão da incidência da Súmula n.
315 do STJ (fls. 720-721).
Documento eletrônico VDA50162437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: 2811f90f-5bfc-4959-881e-7c377425bd21

A parte agravante alega que o direito à moradia, previsto no art. 6.o da
Constituição Federal, foi violado, pois o imóvel objeto da controvérsia é bem de
família e, portanto, impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990. Sustenta que a
decisão agravada desconsiderou a proteção constitucional conferida ao bem de
família, que visa garantir a dignidade da pessoa humana.
Requer o provimento do agravo interno para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 817.
É o relatório.
VOTO
Os presentes autos ascenderam a esta Corte pela via de agravo em
recurso especial, do qual a Presidência não conheceu porquanto não foram
impugnados todos os fundamentos da inadmissão do recurso especial, atraindo a
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ (fls. 545-546).
Interposto agravo interno, foi desprovido pela Terceira Turma em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 654):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do CPC, não impugna
os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 7 do STJ e
deficiência do cotejo analítico).
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA50162437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: 2811f90f-5bfc-4959-881e-7c377425bd21

Foi, então, apontada divergência com acórdão paradigma da Quarta
Turma (REsp n. 1.351.571/SP) e da Sexta Turma (REsp n. 971.926/SP),
relativamente à tese de que a impenhorabilidade do bem de família deve ser
interpretada de forma ampliativa, conferindo proteção não apenas ao imóvel do
casal, mas à entidade familiar como um todo, independentemente do valor
econômico do bem.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência diante da incidência da Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão
embargado concluíra pela impossibilidade de análise do mérito recursal em razão
da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 720-721).
Nada obstante o esforço argumentativo da parte ora agravante, suas
razões não se mostram hábeis a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Neste agravo interno, a parte restringe-se discutir o mérito do recurso
especial, alegando que o direito à moradia, previsto no art. 6o da Constituição
Federal, foi violado, pois o imóvel objeto da controvérsia é bem de família e,
portanto, impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990.
Em momento algum infirma especificamente o fundamento da decisão.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
).
16/9/2022
Assim, a ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida
atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
Documento eletrônico VDA50162437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: 2811f90f-5bfc-4959-881e-7c377425bd21

No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.654.556/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
26/9/2023
9/10/2023
; AgInt nos EAREsp n. 741.851/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
30/5/2023
1/6/2023
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50162437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:43:54
Código de Controle do Documento: 2811f90f-5bfc-4959-881e-7c377425bd21

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.773.925 / SP
Número Registro: 2024/0397652-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10158677620238260562
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : E B C
EMBARGANTE : C J G P
ADVOGADO
: BENTO RICARDO CORCHS DE PINHO - SP022986
EMBARGADO : T G C
ADVOGADOS
: NATHALIA ALICE SANTOS SILVA - SP436920
BRUNO FEITOSA MACHADO - SP418633
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E B C
AGRAVANTE : C J G P
ADVOGADO
: BENTO RICARDO CORCHS DE PINHO - SP022986
AGRAVADO
: T G C
ADVOGADOS : NATHALIA ALICE SANTOS SILVA - SP436920
Documento eletrônico VDA51210298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:58
Código de Controle do Documento: 15f1aeb2-d304-4bbd-89b5-bd681c42982f

BRUNO FEITOSA MACHADO - SP418633
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
01/10/2025
07/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:58
Código de Controle do Documento: 15f1aeb2-d304-4bbd-89b5-bd681c42982f